Tribunal: TJBA
Processo: 8001048-25.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001048-25.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIMA CORTES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO OLIVEIRA DOS REIS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à execução. Contrato bancário. Cédula de Crédito Comercial. Juros remuneratórios. Comissão de permanência. Honorários advocatícios. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução para: (i) limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano; (ii) declarar abusiva a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos; (iii) afastar a mora; e (iv) determinar o recálculo do débito.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se os juros remuneratórios pactuados em percentual superior a 12% ao ano são abusivos;
(ii) saber se é válida a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios; e
(iii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em caso de provimento parcial da apelação.

III. Razões de decidir
3. Os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário não estão limitados ao patamar de 12% ao ano, à luz da EC nº 40/2003, da Súmula Vinculante nº 7 do STF e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo admissível sua revisão apenas quando demonstrada abusividade concreta, o que não se verifica quando a taxa contratada não destoa da média de mercado.
4. A comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência e desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa contratual, conforme entendimento sumulado do STJ, razão pela qual deve ser afastada quando prevista de forma cumulativa no contrato.
5. A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige o não provimento ou não conhecimento do recurso, o que não ocorre em caso de provimento parcial.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade nos contratos bancários, desde que não destoem da taxa média de mercado.
2. É indevida a cobrança de comissão de permanência quando cumulada com juros moratórios e multa contratual.
3. É incabível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso é provido em parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192; EC nº 40/2003; CPC/2015, arts. 1.012 e 85, § 11; CDC, art. 51, § 1º; CC/2002, arts. 406 e 591.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, Súmulas nºs 30, 294, 296 e 472.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.